Tribunal: STF
Processo: HC 68649
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1992-03-24
Data de publicação: 1992-03-24

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL - ALCANCE - MODIFICAÇÃO DA PENA. A  revisão
criminal e meio  processual  cujo  único  objetivo  e  o  reexame  de
sentença  ou  acórdão  em  prol  do  condenado.  Sendo  o  provimento
revisando silente quanto a agravantes, encerrando mera exacerbação da
pena na primeira fase, e, portanto, a luz  do  artigo  59  do  Código
Penal, descabe considerar, na revisão, a reincidencia,  ainda  que  a
pena final fique aquem da imposta anteriormente. A  revisão  criminal
baliza ato ou ação do Órgão competente para  o  julgamento  e,  sendo
atacado tão-somente a pena imposta ante o tipo e os  antecedentes  do
condenado,  impossivel  e  adentrar-se  o   campo   das   agravantes,
procedendo-se a uma verdadeira compensação.
         PRESCRIÇÃO - PRETENSAO EXECUTORIA - TRÂNSITO EM  JULGADO  DA
SENTENÇA - PRISÃO DO CONDENADO. Se a conclusão sobre  a  passagem  de
tempo suficiente a configurar a prescrição  decorre  de  equivoco  na
consideração das datas, impossivel e pronunciar a prescrição.